Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Contexto de violência doméstica e familiar. Aplicação da lei Maria da Penha. Competência do Juízo especializado. Juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado nos autos em que foi feito um pedido de medidas protetivas de urgência, após o registro de um boletim de ocorrência que relata a prática, em tese, dos crimes de injúria e de ameaça ambos no contexto da Lei Maria da Penha, envolvendo nora e sogra.
II. Questão de discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as supostas condutas apuradas atraem a incidência da Lei no. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
III. Razões de decidir
3. A Lei no. 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Além do mais, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher neste contexto de violência são presumidas, tornando-se dispensável a demonstração específica de subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha.
4. A motivação dos supostos crimes de injúria e de ameaça está relacionada com o vínculo familiar das partes (nora e sogra), que também são vizinhas, morando no mesmo lote, o que reforça a existência do contexto doméstico e familiar no caso concreto, caracterizando, assim, o ambiente doméstico e familiar descrito no art. 5o, incisos I e II da Lei no. 11.340/2006.
5. Considerando que as supostas condutas investigadas foram praticadas, em tese, no âmbito doméstico e familiar, incidem as diretrizes protetivas da Lei Maria da Penha, na forma do art. 40-A da Lei no. 11.340/2006.
IV. Dispositivo
6. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF.